Tribunal: STF
Processo: HC 151014
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MILITAR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MINORANTE. PATAMAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, ao adotar, na dosimetria da pena, a fração de 1/3 (um terço) como razoável diante das especificidades do delito perpetrado pelo paciente.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.